Tribunal: TJES
Processo: 5018324-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018324-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TZION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO À INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens e de inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, mesmo sem o esgotamento de outras medidas executivas; (ii) estabelecer se houve perda superveniente de objeto quanto ao pedido de indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 782, § 3º, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, norma que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80.

O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1026), firmou tese no sentido de que é possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito.

A CDA constante nos autos goza de presunção de certeza e liquidez, não havendo dúvida razoável sobre sua exigibilidade, o que justifica o deferimento da medida.

A indisponibilidade de bens restou prejudicada, pois já foi deferida pelo juízo de origem após a interposição do recurso, configurando perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
GUILHERME TARCÍSIO SILVA
, ora agravado, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens e a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
foram esgotadas todas as diligências ordinárias para localização de bens passíveis de constrição, mediante consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD;
(ii)
a medida postulada encontra respaldo no art. 185-A do CTN e no art. 782, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais;
(iii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1026), firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas;
(iv)
a recusa imotivada do pedido viola os princípios da efetividade da execução, da economicidade, da duração razoável do processo e da menor onerosidade para o devedor.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, entendo merecer reforma a decisão recorrida.

Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado
em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD
, entendo que assiste razão ao agravante.

O art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente que, a requerimento do exequente, o magistrado determine a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Esse dispositivo, embora situado na parte geral do processo de execução, aplica-se também às execuções fiscais, por força do art. 1º da Lei nº 6.830/80, que prevê a aplicação subsidiária do CPC à execução de créditos tributários, desde que não haja incompatibilidade normativa.

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1.026 – REsp 1.814.310/RS), cuja tese transcrevo
in litteris
:

“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”

Na linha dessa orientação, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente reconhecido a legitimidade e adequação dessa providência coercitiva em execuções fiscais, conforme ilustra, por todos, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 5002798-44.2023.8.08.0000, sob relatoria do Des. Samuel Meira Brasil Júnior,
in verbis
:

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA
. Precedente do c . STJ. 2. Inexistindo dúvida concreta e razoável quanto à existência do crédito tributário, deve ser deferida a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes. 3. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002798-44.2023.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

No caso concreto, verifica-se que o crédito está regularmente consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa, dotada de presunção de certeza e liquidez, não havendo nos autos qualquer elemento que suscite dúvida razoável quanto à sua exigibilidade. Ademais, a medida pleiteada atende aos princípios da efetividade da execução, da economicidade e da duração razoável do processo, representando instrumento legítimo para a satisfação do crédito tributário, especialmente diante das diligências infrutíferas já realizadas para localização de bens do devedor.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada quanto ao ponto, para
determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD
, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

Quanto ao pedido de decretação da indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN, houve perda superveniente do objeto.

E isso porque o juízo
a quo
, na data de 25/11/2024, portanto, três dias após a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, decretou a indisponibilidade requerida, nos seguintes termos (id. 55191951, da origem):

“Ante o exposto, decreto a indisponibilidade dos bens e direitos dos executados, até o limite do crédito exequendo, nos moldes do art. 185-A, do CTN.

Em anexo, segue espelho comprobatório da ordem de indisponibilidade lançada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, emitida pelo sistema CNIB.”

Destarte, forçoso reconhecer que, nesta extensão, ficou prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do presente recurso de agravo de instrumento e, nessa parte,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão que indeferiu a inclusão do nome do parte executada em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)